Tribunal: TJSP
Processo: 2208480-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDO – INVERSÃO QUE SOMENTE SE OPERA QUANDO, A CRITÉRIO DO JUIZ, FOR VEROSSÍMIL A ALEGAÇÃO DO CONSUMIDOR OU FOR ELE HIPOSSUFICIENTE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO IMPROVIDO. A norma contida no inciso VIII do art. 6o do CDC não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDO – INVERSÃO QUE SOMENTE SE OPERA QUANDO, A CRITÉRIO DO JUIZ, FOR VEROSSÍMIL A ALEGAÇÃO DO CONSUMIDOR OU FOR ELE HIPOSSUFICIENTE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO IMPROVIDO. A norma contida no inciso VIII do art. 6o do CDC não visa disciplinar a iniciativa probatória das partes, mas sim estabelecer regras para o julgamento da causa na hipótese de ausência de prova. Remanesce, assim, íntegra a responsabilidade a que alude o art. 373 do CPC, cabendo ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208480-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante ITAÚ SEGUROS
DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é agravado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208480-51.2020.8.26.0000
5 - Voto no 43.688
2
Agravo de Instrumento no 2208480-51.2020.8.26.0000
Agravante : ITAÚ SEGUROS DE AUTOS E RESIDÊNCIA S.A.
Agravada
: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Comarca : Bauru 01a Vara Cível
Juiz (a) : Rossana Tereza Curioni Mergulhão
V O T O No 43.688
AGRAVO DE INSTRUMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO
REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA PEDIDO
DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDO

INVERSÃO QUE SOMENTE SE OPERA QUANDO, A
CRITÉRIO DO JUIZ, FOR VEROSSÍMIL A ALEGAÇÃO DO
CONSUMIDOR OU FOR ELE HIPOSSUFICIENTE

DECISÃO MANTIDA
AGRAVO IMPROVIDO. A norma
contida no inciso VIII do art. 6o do CDC não visa disciplinar a
iniciativa probatória das partes, mas sim estabelecer regras para
o julgamento da causa na hipótese de ausência de prova.
Remanesce, assim, íntegra a responsabilidade a que alude o art.
373 do CPC, cabendo ao autor o ônus da prova quanto ao fato
constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. ajuizou ação
regressiva frente CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
Pela decisão de fls. 414/416, o Juízo a quo houve por bem indeferir
o pedido de inversão do ônus da prova em que pese a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, por não se tratar de prova que admita a inversão, uma
vez que a preservação dos objetos danificados, para possível perícia sob o
crivo do contraditório, caberia apenas à autora.
Inconformada, agrava de instrumento o autor almejando a reforma
da decisão. Aduz, em resumo, que apesar de sua capacidade econômica, é
considerada hipossuficiente do ponto de vista técnico e não possui condições
de produzir provas acerca da ocorrência de falhas no fornecimento de energia
elétrica. Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento
recursal.
Foi negado o efeito suspensivo requerido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208480-51.2020.8.26.0000
5 - Voto no 43.688
3
É O RELATÓRIO.
Conforme se depreende dos autos, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E
RESIDÊNCIA S.A. ajuizou ação regressiva frente CPFL COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, com fulcro no artigo 786 do Código Civil e
Súmula 188 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, almejando o
ressarcimento dos valores pagos aos seus segurados, em razão decorrência do
sinistro de natureza elétrica, provenientes da má qualidade da energia
distribuída pela ré.
Inicialmente, importante tecer algumas considerações sobre a
abrangência da inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6o, VIII do
Código de Defesa do Consumidor.
Com efeito, a regra contida em tal norma não visa disciplinar a
iniciativa probatória das partes, mas sim estabelecer regras para o julgamento
da causa na hipótese de ausência de prova.
A inversão do ônus da prova, assim, não resulta em determinar que
a parte contrária produza prova que, em regra, estaria a cargo da parte que a
requereu, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil.
Esta inversão, em verdade, não se refere à que uma parte tenha que
produzir prova que à outra incumbia na defesa de seu direito, mas sim uma
regra endereçada ao juiz na valoração das provas produzidas pelas partes e
constantes dos autos. É regra de apreciação da prova a cargo do juiz, jamais o
dever de que uma parte substitua a outra na produção de prova.
No mais, observo que há necessidade de demonstração da conduta
comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados pela autora e o nexo de
causalidade entre eles.
Além disso, a responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o da
Constituição Federal afasta tão somente a pertinência de se apurar o elemento
subjetivo da responsabilidade civil.
Sendo assim, vale mais uma vez ressaltar que, apesar de ser o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208480-51.2020.8.26.0000
5 - Voto no 43.688
4
Código de Defesa do Consumidor aplicável ao caso, a inversão do ônus da
prova não se opera de forma automática e somente tem lugar quando, a
critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor ou for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, pressupostos que
não estão presentes no caso dos autos.
Sobre o tema, em brilhante voto proferido nos autos do Agravo de
Instrumento n.o 833.163-9, da Comarca de São Paulo, em que figurou como
agravante Banco Itaú S.A. e agravado Ritsuko Shiguetomi, o ilustre Des.
Antonio Rigolin, então componente da 7a Câmara do extinto SEGUNDO
TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL, teve oportunidade de lecionar:
“De outra parte, surge o questionamento a respeito da afirmativa
de que o ônus da prova será invertido, providência aliás que conta com o
beneplácito de parte da doutrina.
Com o devido respeito a esse posicionamento, porém, mostra-se
totalmente inoportuna a indicação dessa ressalva no decisório. E para tanto
cumpre estabelecer o verdadeiro sentido da norma legal específica.
“As regras referentes à distribuição do ônus da prova - ensina
José Roberto Bedaque - devem ser levadas em conta pelo juiz apenas e tão-
somente no momento de decidir. São regras de julgamento, ou seja, destinam-
se a fornecer ao julgador meios de proferir a decisão, quando os fatos não
restaram suficientemente provados. Antes disso, não tem ele de se preocupar
com as normas de distribuição do ônus da prova, podendo e devendo esgotar
os meios possíveis, a fim de proferir julgamento que retrate a realidade fática
e represente a atuação da norma a situação apresentada em juízo. Os
princípios estabelecidos no art. 333 só devem ser aplicados depois que tudo
for feito no sentido de se obter a prova dos fatos. E quando isso ocorre, não
importa a sua origem, isto é, quem a trouxe para os autos”
Também é assim a lição de Alexandre Freitas Câmara:
“Quanto ao chamado ônus objetivo da prova, há que se afirmar,
calcado nas lições da mais moderna doutrina, que as regras sobre distribuição
do ônus da prova são regras de julgamento, a serem aplicadas, como já
afirmado, no momento em que o órgão jurisdicional vai proferir seu juízo de
valor acerca da pretensão do autor.
“É de afirmar, em primeiro lugar, que a visão subjetiva do ônus da
prova tem mais relevância psicológica do que jurídica. Em verdade, no
momento da produção da prova, pouco importa quem está produzindo este ou
aquele meio de prova. Isto se dá em razão do princípio da comunhão da prova,
segundo o qual, uma vez levadas ao processo, as provas não mais pertencem a
qualquer das partes. O juiz só deverá considerar as regras sobre distribuição
do ônus da prova, portanto, no momento de julgar o mérito, eis que só assim
poderá verificar quem será prejudicado em razão da inexistência de prova
sobre determinados fatos.”
E Arruda Alvim, por seu lado, leciona:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208480-51.2020.8.26.0000
5 - Voto no 43.688
5
“O juiz, sendo imparcial, não poderá de forma alguma indicar, a
qualquer das partes, em momento algum do processo, quais os fatos que,
segundo o sistema jurídico (Código de Processo e leis de Direito Privado),
lhes incumbe provar, salvo o caso excepcional do art. 333, parágrafo único,
menos como indicação intencional, propriamente dita, mas como decorrência
objetiva do decreto de nulidade de inversão convencional da prova. O que lhe
compete fazer, e este é o sentido que deve ser dado ao art. 331, par. 2o
(incluído pela Lei 8.952/94) e ao art. 451 já constante originariamente do
Código de Processo Civil, é fixar os pontos controvertidos sobre os quais
recairá a produção probatória inútil, o que atentaria, em última 'ratio', ao
princípio da economia processual. A atitude normal do juiz, sob este aspecto, é
negativa. Quando estimar que uma determinada prova é impertinente, a lei lhe
confere poderes para denegá-la.”
Conclui-se daí, portanto, que as regras de repartição do ônus da
prova não se dirigem às partes, mas ao julgador. E exatamente por isso, salvo
situações especialíssimas, não pode o juiz, antes do sentenciamento,
disciplinar qual deve ser a conduta probatória das partes, até porque essa
atitude não o vinculará depois, nem lhe imporá limites à formação do
convencimento a respeito dos fatos da causa.
E é nesse direcionamento que se há de interpretar a disposição do
artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois efetivamente
não cabe ao juiz anunciar previamente às partes qual será a sua forma de
julgamento, qual será o seu critério de análise das provas que serão
produzidas.
Tal norma, portanto, nada mais é de uma orientação de
julgamento, que deve ser observada pelo juiz no momento de proferir a
sentença. mesmo porque se trata de regra que não afeta a atuação probatória
das partes, que têm assegurado o pleno direito de produzir todas as provas
pertinentes a respeito de todos os fatos discutidos, sem a necessidade de
perquirir a quem a lei atribui o respectivo ônus.
Na hipótese, a r. Decisão agravada meramente rejeitou a aplicação
da norma do art. 6o, VIII, do CDC em relação à comprovação do dano nos
bens indicados pela autora, posto que de sua propriedade, visto haver se sub-
rogado nos direitos de seu segurado, não tecendo qualquer referência ao
dever da ré em demonstrar a regularidade dos serviços que prestou, havendo
inclusive, expressa referência ao ônus da prova que lhe é endereçado, nos
termos do art. 373, II, do CPC.
Deve, portanto, ser mantida a decisão recorrida.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator